Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0712757-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VINÍCIUS PASSOS DE CASTRO em favor de MARDONIO FERREIRA DE ALMEIDA em face da decisão (ID 34692738 - Págs. 1/2) proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 0710308-16.2022.8.07.0001, que INDEFERIU o pedido de relaxamento e de revogação da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que não houve alteração no quadro fático que ensejou a segregação cautelar, bem como que a duração razoável do processo está sendo devidamente observada. Em suas razões (ID 34692739 - Págs. 1/10), o impetrante alega que o paciente se encontra preso desde o dia 18/11/2021 e a denúncia foi oferecida em 14/12/2021, data em que se completou 90 dias de encarceramento. A denúncia foi recebida em 15/12/2021 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 20/6/2022, ou seja, data em que se completará 216 dias de custódia cautelar Aduz que o Juízo da origem indeferiu os pedidos de liberdade provisória e manteve a custódia cautelar, o que consubstancia em manifesta ilegalidade e aponta o princípio da dignidade da pessoa humana e a presunção de inocência ou da não culpabilidade (art. 5o, LVII, da CF). Alega que a defesa não contribuiu para referido excesso de prazo e que a Instrução no 1, de 21/02/2011, da Corregedoria de Justiça determina o prazo de 148 dias para o encerramento da instrução e julgamento. Aduz que não existe nos autos prova de que a ordem pública estaria ameaçada, estando, portanto, ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Salienta que o paciente é pessoa trabalhadora, não possui antecedentes criminais, não oferecendo qualquer risco à sociedade. Aborda a Recomendação CNJ no 91/2021, que trata sobre medidas preventivas adicionais à propagação de infecção pelo novo coronavírus, em complemento à Recomendação CNJ no 62/2020, cuja vigência teve seu prazo estendido até 31 de dezembro de 2021, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente, expedindo-se o alvará de soltura e, subsidiariamente, que se decrete algumas das medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. Observa-se que a decisão que indeferiu os pedidos de relaxamento e de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 34692738 - Págs. 1/2) teve por fundamento a preservação da ordem pública, sendo que não houve alteração no quadro fático que ensejou a segregação cautelar, uma vez que houve elementos de flagrante próprio em relação ao crime de tráfico, bem como a quantidade significativa de drogas apreendidas e munições de diversos calibres. Ainda, conforme trecho abaixo transcrito, no que concerne ao alegado excesso de prazo, restou assim fundamentada: “(...) No que concerne ao pedido de relaxamento da prisão preventiva, sob o argumento de excesso de prazo para o encerramento da instrução, tenho que o pleito também não comporta acolhimento. Ressalto que, a despeito do tempo de prisão cautelar do réu MARDONIO FERREIRA DE ALMEIDA (atualmente em 137 dias) e da data designada para a audiência de instrução e julgamento (20/06/2022), a duração razoável do processo está sendo devidamente observada. Isso porque, como sabido, a verificação de excesso de prazo não decorre de mero cálculo aritmético, devendo ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, que podem justificar uma maior dilação da marcha processual. In casu, trata-se de feito complexo, porquanto possui mais de um réu e apura mais de um crime, inclusive o grave delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), envolvendo a apreensão de relevante quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína, maconha e comprimidos de rohypnol), a revelar acentuada gravidade concreta. Saliento que todos os requerimentos defensivos foram regularmente apreciados por este Juízo, incluindo aqueles envolvendo a restituição de liberdade do réu. Houve a quebra de sigilo dos dados telemáticos e telefônicos do celular apreendido. Registro, ainda, a desídia do acusado em adotar as providências pertinentes à sua defesa, porquanto foi notificado aos 20/12/2021 e deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa (ID n.114207967 dos autos de origem), mesmo tendo informado possuir advogado particular (ID n. 111953085 dos autos de origem). Somente após a remessa dos autos a Defensoria Pública, o acusado constituiu advogado, que apresentou defesa no dia 18/02/2022, contribuindo sobremaneira para o prolongamento da marcha processual.”(...) Nota-se que o Juízo considerou a inexistência de constrangimento ilegal, uma vez que o excesso de prazo se deu em razão de o paciente ter deixado transcorrer “in albis” o prazo para apresentação da defesa. Em complemento, o Juízo também justificou, ainda, a excepcional situação enfrentada pela decorrência da pandemia da Covid-19, havendo limitação para agilizar o sistema de agendamento de sessões de videoconferência junto ao SIAPEN. Constata-se que a decisão do Juízo da origem, que manteve a prisão preventiva do paciente sob o fundamento da garantia de ordem pública, está suficientemente fundamentada. No caso dos autos, cumpre salientar que o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância e da considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme descrito na denúncia (ID 34692741 - Págs. 1/5). No que concerne ao excesso de prazo, cabe ressaltar que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário, em casos excepcionais e desde que dentro da razoabilidade, sua flexibilização a depender da complexidade da causa. Assim, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, o que se verifica no caso em comento. Embora a defesa alegue que há excesso de prazo, eventual demora na conclusão da instrução processual foi devidamente justificada pela demora do paciente em apresentar a defesa, bem como o fato de que ante a situação atual enfrentada devido à pandemia da Covid-19, há limitações em agendar as audiências com réus presos por sessões de videoconferências. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento do mérito. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 28 de abril de 2022 09:15:36. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator